Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. AUTOR. DOCUMENTO PESSOAL. CONSTANTE NOS AUTOS. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PRESCINDÍVEL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade do indeferimento da petição inicial em virtude da suposta inércia dos autores em juntarem aos autos documentos considerados substanciais, portanto, indispensáveis para a propositura da demanda.

2. É atribuição do Juízo, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.

3. O documento pessoal do autor foi juntado aos autos no momento da propositura da ação.

4. A apresentação do comprovante de residência do autor não consiste em documento substancial para a propositura da demanda.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.